Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DA UNIÃO E DA ANS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO VERIFICADO. REJEITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo pedido direcionado à Agência Reguladora ou à União, ou a possibilidade de que a procedência do pedido, possa surtir efeitos nas referidas pessoas de direito público, ou repercutir em afronta às suas normas técnicas, desnecessária a intimação para que elas se manifestem nos autos acerca de eventual interesse na demanda, por representar ato meramente protelatório.

2. Não verificada a situação de litisconsórcio passivo necessário com a União e ANS - Agência Nacional de Saúde, não há competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

3. De acordo com o art. 6o do CDC, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

4. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor (art. 21 da Lei de Ação Civil Pública - Lei no 7.347/85).

5. "o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação" (STJ, REsp, 1.253.672/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2011). Precedentes do STJ.

6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.